Tribunal: TJDFT
Processo: 0705989-84.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
APELAÇÃO. LOCAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INADIMPLEMENTO. VISTORIA. ÔNUS PROBATÓRIO. MULTA. BASE DE CÁLCULO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a autora ajuizou ação submetida ao procedimento comum por meio da qual pretendeu obter o pagamento dos alugueres e obrigações acessórias inadimplidas decorrentes de negócio jurídico de locação de imóvel residencial.
2. A apelante não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo da pretensão deduzida, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, pois a mera elaboração de orçamentos não é apta a demonstrar desembolso passível de indenização.
3. As opções livremente aceitas pelas partes, no momento da celebração do negócio, devem ser respeitadas, em observação ao efeito de vinculação gerado pelo negócio. Na interpretação das cláusulas contratuais devem também ser observados os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.
4. Recurso conhecido e desprovido.